Tribunal: TJES
Processo: 0028110-84.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028110-84.2013.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO ITAUBANK S.A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. INTIMAÇÃO DA DECISÃO FINAL POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. NULIDADE. APLICAÇÃO DA LEI 9.784/99. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, nos autos da ação anulatória ajuizada por Banco Itaucard S.A., declarou a nulidade do Processo Administrativo nº 1297/2010 instaurado no âmbito do PROCON Municipal e, por consequência, anulou a multa administrativa de R$ 57.272,39.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a intimação por edital da decisão final sancionatória em processo administrativo, sem que tenham sido previamente esgotados os meios ordinários de localização do administrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação da decisão final por edital, no processo administrativo sancionador, configura medida excepcional, cuja validade depende do esgotamento prévio de meios ordinários de localização do destinatário, conforme dispõe o art. 26, § 4º, da Lei nº 9.784/99.

A ausência do banco à audiência inicial não afasta seu direito de ser formalmente cientificado da penalidade imposta, sob pena de ofensa ao contraditório e à ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da CF/1988.

A Administração, após obter êxito na primeira notificação via AR para audiência, deveria ter utilizado o mesmo meio para intimar da decisão final, conforme determinado na própria decisão administrativa, e não presumir, sem diligência, a condição de "local incerto e não sabido".

A revelia administrativa não autoriza, por si só, a adoção da intimação por edital, sendo inaplicável, no âmbito do processo administrativo, a analogia ao art. 346 do CPC.

O vício na intimação compromete a validade do ato sancionador, pois impede o exercício do recurso administrativo, configurando nulidade insanável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação por edital da decisão final em processo administrativo sancionador somente é válida após o esgotamento dos meios ordinários de localização do administrado.

A ausência do administrado na audiência inicial não supre a necessidade de intimação pessoal da penalidade imposta.

A adoção da intimação por edital, sem justificativa idônea, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, acarretando a nulidade do processo administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 9.784/1999, art. 26, § 4º; CDC, art. 55, § 4º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap Cív nº 1000302-56.2019.8.11.0101, Rel. Des. Edson Dias Reis, 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo, j. 07.02.2023, pub. 24.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028110-84.2013.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da ação anulatória proposta por
BANCO ITAUCARD S.A.
, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do Processo Administrativo nº 1297/2010, instaurado no âmbito do PROCON Municipal, e, por consequência, anular a multa administrativa de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

Sustenta, em síntese, que o recorrido foi validamente intimado para a audiência inicial, da qual se ausentou injustificadamente, razão pela qual teria operado a revelia administrativa, autorizando a posterior intimação por edital.

Defende a regularidade do processo administrativo e a legalidade da sanção imposta.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A sentença reconheceu a nulidade do processo administrativo sancionador por entender que a notificação da decisão que impôs a sanção foi realizada exclusivamente por edital, sem que houvesse o esgotamento dos meios ordinários de localização do banco autuado, o que configuraria ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV).

A controvérsia, portanto, cinge-se à validade da intimação por edital da decisão administrativa sancionatória no bojo do processo instaurado pelo PROCON Municipal, que culminou com a aplicação de multa ao banco apelado.

Infere-se dos autos que o processo administrativo foi instaurado em 2010, após reclamação de consumidora (Sra. Sebastiana Santa Lordelo) referente a cobranças indevidas após furto de seu cartão de crédito. Devidamente notificado para a audiência de conciliação (AR juntado ao processo administrativo), o banco apelado não compareceu.

Diante da ausência, a autoridade administrativa considerou a reclamação "FUNDAMENTADA NÃO ATENDIDA" e, posteriormente, aplicou a sanção de multa por desobediência, com base no art. 55, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

Na sequência, o PROCON Municipal, sem qualquer outra diligência, procedeu à intimação da instituição financeira por edital, reputando o administrado em local incerto e não sabido.

A sentença recorrida, ao anular o procedimento, agiu com acerto.

A intimação por edital, em sede de processo administrativo, constitui medida extrema e excepcionalíssima. Sua validade é condicionada ao exaurimento de todos os meios razoáveis de localização do interessado, conforme dispõe o art. 26, § 4º, da Lei nº 9.784/99, aplicada subsidiariamente.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INTIMAÇÃO VIA AR – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE A NOTIFICAÇÃO - VÍCIO DA CITAÇÃO EDITALÍCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - NULIDADE DA CDA RECONHECIDA – DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1.
No processo administrativo, a intimação por edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa
. [...] (TJ-MT 10003025620198110101 MT, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/02/2023)

Na hipótese, o Procon havia localizado a empresa por meio de AR, intimando-a para a audiência designada.

Caberia à Administração, portanto, expedir nova intimação pela mesma via, para cientificar a parte acerca da penalidade imposta. Na própria decisão que culminou no arbitramento da respectiva multa (fls. 161-163), restou consignado que a instituição financeira deveria ser intimada por AR, o que restou inobservado.

O descumprimento desta cautela essencial configura vício insanável, pois suprimiu do apelado a oportunidade de interpor recurso administrativo contra a sanção aplicada, caracterizando clara ofensa ao contraditório e à ampla defesa (CF, art. 5º, LV).

Não prospera o argumento do apelante de que a revelia na audiência inicial autorizaria, por si só, a intimação editalícia da decisão. A ausência na sessão de conciliação não subtrai do administrado o direito de ser validamente cientificado da decisão final que lhe impõe gravame, para que possa exercer o duplo grau na instância administrativa.

Inaplicável, ademais, a analogia ao art. 346 do CPC. O processo administrativo pauta-se por regramento próprio, norteado pelos princípios da verdade material, da oficialidade e da ampla defesa, não comportando transposição de normas do processo civil aplicáveis às demandas judiciais, mesmo porque a própria municipalidade procedeu à notificação em relação à sanção aplicada, todavia o fez de forma errônea, como delineado anteriormente.

Correta, portanto, a sentença, ao declarar a nulidade do processo administrativo a partir do vício de intimação da decisão que impôs a penalidade.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante, fixados na sentença, para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)